Tribunal: STF
Processo: MS 38903
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELA QUARTA TURMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO TJGO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADE COATORA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. D, DA CRFB. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Darci da Silva Pereira em face de ato praticado pela Quarta Turma do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, consistente em decisão, em agravo regimental, que manteve inadmissão de Recurso Extraordinário.



    2. Relata a impetrante que ajuizou ação (processo nº 5486514-83.2021.8.09.0051) de indenização por danos materiais e morais que tramitou no 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia/GO.



    3. Prossegue informando que essa ação foi julgada procedente, todavia, em julgamento de recurso inominado interposto pela ré, a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especial reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos autorais.



    4. Narra que interpôs recurso extraordinário em face dessa decisão, contudo o Presidente da Quarta Turma Recursal proferiu decisão de inadmissão desse recurso, diante da ausência de repercussão geral da questão e de prequestionamento.



    5. Afirma que, inconformada com a decisão, a autora interpôs agravo regimental, que, todavia, foi desprovido, sendo esse o ato coator ora combatido.



    6. Pede a concessão da segurança para “declarar a ilegalidade do ato coator e reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de ter o processamento do Recurso Extraordinário, autos de origem Nº 5486514- 83.2021.8.09.0051, no sentido de reformar o respeitável acórdão da colenda 4ª Turma Recursal de Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o qual negou seguimento do Recurso Extraordinário”.



    É o relatório.



Análise



    7. A competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inc. I, da Constituição da República.



    8. No mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na al. “d” do inc. I do art. 102 da Constituição da República, verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; (...)”



    9. Desse modo, não compete ao Supremo Tribunal Federal a atribuição de processar e julgar, originariamente, mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Turma Recursal de Juizado Especial, diante de sua ausência no rol de autoridades acima destacado. Nesse sentido:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. O Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 26.427-AgR/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 28/03/2007, p. 13/04/2007; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (MS nº 33.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2016, p. 05/09/2016; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (MS nº 28.473-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/09/2014, p. 17/09/2014; grifos nossos).



Dispositivo



    10. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Ademais, tendo sido esta decisão proferida em prazo exíguo desde o ajuizamento da demanda, identifico não haver qualquer prejuízo à parte autora no tocante a eventual decurso do prazo decadencial para nova impetração, de modo que deve, se assim entender, propor a demanda no foro adequado, por via eletrônica, restando desnecessária e contrária à economia processual a remessa dos presentes autos ao foro competente.



    11. Sem custas, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060, de 1950).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator